Tribunal: STF
Processo: AI 408006
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
   DEBATIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
A matéria em
   debate se refere à ausência de prequestionamento das questões
   constitucionais trazidas no recurso extraordinário, ao passo que,
   no presente agravo regimental, a parte ora agravante, invocando
   como ofendido o art. 192, § 3º, da Constituição federal, tratou
   de questão relativa à limitação dos juros remuneratórios e
   relativa à cobrança de correção monetária, matérias de que não se
   ocupou a decisão ora atacada.
Além disso, ausente o
   prequestionamento, pois as questões constitucionais não foram
   ventiladas na decisão recorrida e não houve a interposição de
   embargos de declaração.
        Agravo regimental a que nega
   provimento.